Tribunal: TJMT
Processo: 1037147-91.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1037147-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[WELLINGTON PAZ MOREIRA DA SILVA - CPF: 028.704.681-80 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1037147-91.2022.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ
/MT

Recorrente
s
:
WELLINGTON PAZ MOREIRA DA SILVA
e ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrid
o
s
:
WELLINGTON PAZ MOREIRA DA SILVA
e ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10 à 14/04/2023

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
O.
CESSÃO DE CRÉDITO.

RELAÇÃO JURÍDICA OR
I
GINÁRIA NÃO COMPROVADA.

COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIG
URADOS
.

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
.
APLICABILIDADE DA
SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA
EMPRESA
.

1
.
Trata-se de ação na qual
o

Recorrente/
Recorrido

WELLINGTON PAZ MOREIRA DA SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição
indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2
. Diante da negativa d
o

Recorrente/
Recorrid
o

WELLINGTON PAZ MOREIRA DA SILVA
em ter celebrado contrato com a empresa
Recorrente
/Recorrida
, cabia a este o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3
. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do
contrato originário
firmado entre a empresa cedente e
o
consumidor, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

4
.
Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida
cobrada pela empresa Recorr
ente
/Recorrida
,
conforme
reconhecido na origem.

5
. Ainda que tenha havido negativação indevida,
é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de apontamento preexistente em nome d
o
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

6.

Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual
o

Recorrente/
Recorr
id
o

WELLINGTON PAZ MOREIRA DA SILVA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa
Recorrente/
Recorrida
ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos condenação d
a
Recorrente
/Recorrida

ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

na obrigação de fazer a
exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

WELLINGTON PAZ MOREIRA DA SILVA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e
a

Recorrente/Recorrid
a

ATIVOS S
/A
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a ação seja julgada improcedente ou
reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado
na origem
a título de danos morais
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023